Tribunal: TJSP
Processo: 1008465-73.2019.8.26.0047
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de que o acórdão conteria omissão e erro material – Não verificação – Decisão embargada que indica expressamente os fundamentos e as conclusões que a amparam – Caráter infringente – Embargos rejeitados.